Tribunal: TJMT
Processo: 0012196-29.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012196-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (APELANTE), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE CULTIVO PARA USO PRÓPRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28, § 1º, DA LEI 11.343/06 (CULTIVO PARA CONSUMO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de cultivo para uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado cultivava para a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação ao cultivo de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28, § 1º, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012196-29.2019.8.11.0042

APELANTE: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Robson Luiz de Siqueira Couto à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por restritiva de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução penal, e 167 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, § 1º, inciso II (cultivo), e § 4º (tráfico privilegiado), da Lei 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 26 de fevereiro de 2019, na residência particular localizada no Edifício Villagio di Parma, apartamento 111, situado à Av. Comandante Costa, nº. 1701, bairro Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO foi preso em flagrante delito por cultivar planta (Cannabis Sativa L.), que constitui matéria-prima para a preparação de drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, no dia 26/02/2019, às 09:00, investigadores de polícia da DRE deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (Código 560745 - fl. 08), tendo como alvo o apartamento do denunciado ROBSON localizado no endereço supramencionado, o qual era apontado como um local de armazenamento e distribuição de entorpecentes e produtos químicos.

Feita a busca domiciliar, os policiais lograram êxito em localizar 08 (oito) pés de maconha em uma estufa, que estavam dentro do guarda roupa de Robson, e, segundo informações do próprio, foi ele quem a produziu.

Ademais, no quarto do denunciado, ainda foi localizada: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pote contendo substância branca análoga a cocaína, 03 (três) comprimidos em um envelope dentro da carteira de Robson (similar a droga sintética); 01 (um) frasco de suplemento alimentar (OXILITE PRÓ) sem o devido registro na ANVISA (Portaria nº. 344/98) com rótulo em inglês, sem a etiqueta de Rotulagem da ANVISA, de importação do produto; 01 (um) frasco de drostanolone propionate, produto entorpecente psicotrópico sob controle especial da Portaria nº. 344/98.

Por sua vez, na cozinha do apartamento, foram encontrados vários galões de fertilizantes e solução hidropônica de floração, que são usualmente utilizados em plantios de vegetais.

Indagado a respeito dos fertilizantes, o denunciado ROBSON respondeu que eles eram utilizados para o cultivo da sua plantação de maconha encontrada no apartamento. [...]”
(sic da denúncia de id. 67835546).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06.

A denúncia recebida em 10 de junho de 2019 (id. 67836971).

Durante a instrução probatória dos autos, foram colhidos os depoimentos dos Investigadores de Polícia Antônio Pinto Figueiredo e Claudiomar Feltrin Fabian, bem como realizado o interrogatório do apelante (id. 67837454).

Em 27 de fevereiro de 2020, a magistrada de piso, Dra. Renata do Carmo Evaristo Pereira, prolatou sentença de procedência para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por restritiva de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução penal, e 167 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, § 1º, inciso II (cultivo), e § 4º (tráfico privilegiado), da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja o apelante absolvido, ao argumento que agiu em estado de necessidade, bem assim que
“o apelante apenas tinha a intenção de produzir o óleo medicinal com a Cannabis Sativa. Como podemos perceber ele iniciou uma plantação modesta, com apenas 7 pés de maconha, que é a quantidade exigida para dar início a um Habeas Corpus preventivo, assim como orientado pela maioria dos advogados que trabalham nesta área”
.

Ademais, aduz que o apelante fez isso
“imbuído do desejo de criar uma Associação Mato-Grossense de Cannabidiol, começou a plantação, para então buscar a legalização”
(id. 75575617).

Em seguida, a Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo (id. 78387488).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais e opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 87346027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do estado de necessidade
:

O argumento de estado de necessidade, no presente caso, não socorre o apelante.

Com efeito, a excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa,
in casu
baseada em alegado estado de necessidade (exculpante), exige a presença dos elementos previstos no art. 24,
caput
, do Código Penal.

Ocorre que, não há, no presente caso, a ocorrência de
perigo atual
, vez que, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, tal requisito exige que a situação de perigo esteja ocorrendo, ou seja, a excludente incide quando devidamente caracterizada situação presente de perigo concreto, não sendo admissível quando lastreada em perigo futuro/hipotético.

Elucidativo, no ponto, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt,
in verbis
:

“Perigo passado ou futuro não pode justificar o estado de necessidade. Se o dano ou perigo já se efetivou, a ação do agente somente estará legitimada para impedir sua continuação. Se o perigo for futuro, poderá até não se concretizar; se for passado caracterizará vingança. Em qualquer das hipóteses, falta-lhes a característica da atualidade, permitindo a utilização de outros recursos”.

Assim, não comporta acolhimento a ocorrência de estado de perigo, sobretudo porque a defesa sequer demonstra a ocorrência do estado de perigo ou dano imposto ao apelante.

Do pleito absolutório
:

Noutro norte, a defesa sustenta que o conjunto probatório dos autos não se mostra suficiente para subsidiar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, a denúncia narra que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o apelante foi preso em flagrante delito, na posse de 08 (oito) mudas de maconha, em uma estufa, dentro do guarda roupa, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pote contendo substância análoga à cocaína, 03 (três) comprimidos similares a drogas sintéticas (ecstasy), 02 (dois) frascos de medicamentos sem o registro na Anvisa e galões de fertilizantes e solução hidropônica de floração.

A inicial descreveu que o apelante comercializava drogas em ambientes festivos e utilizava sua residência para armazenar certa quantidade de drogas que, posteriormente, seriam distribuídas em festas e boates desta Capital.

Nada obstante, o conjunto probatório dos autos demonstra que o cenário fático desenhado na inicial acusatória não prospera, eis que isolado dos elementos de provas colhidos ao longo da instrução probatória.

Inicialmente, embora a denúncia informe que o apelante foi preso em posse de 01 (um) pote contendo substância análoga à cocaína e 02 (dois) frascos de medicamentos sem o registro na Anvisa, o Laudo Pericial n. 3.14.2019.62742-01 (id. 67837470) apresentou
resultado negativo
para presença de substâncias ilícitas e ratificou as declarações do apelante de que, em verdade, os itens apreendidos se tratavam de suplementos de musculação, comumente utilizado por praticantes de atividades físicas, tais como creatina, cafeína e propionato de testosterona.

Da mesma forma, os 03 (três) comprimidos similares a drogas sintéticas (ecstasy) foram identificados como medicamentos psiquiátricos, de venda mediante prescrição médica, o que confirma as declarações do apelante de que utilizava o medicamento para seu tratamento de ansiedade.

O único elemento ilícito apreendido na residência do apelante foram as 08 (oito) mudas de maconha, com alturas entre 05 cm (cinco centímetros) e 22 cm (vinte e dois centímetros), pesando o total de 8,90 g (oito gramas e noventa centigramas). A natureza das plantas foi confirmada por meio do Laudo Pericial (id. 67837470).

Ao ser questionado, o apelante respondeu à Autoridade Policial que estava cultivando a planta para produção de óleo de
cannabis
para uso medicinal, a fim de iniciar uma associação para auxiliar pessoas no tratamento de doenças como epilepsia, Alzheimer, autismo, depressão, esclerose múltipla e alguns tipos de câncer. Sobre a balança de precisão, informou que a utilizava para pesagem de sua alimentação.

Indagado sobre a quantidade de fertilizantes em sua residência, afirmou que seriam para a produção da associação, que demandaria maior quantidade de materiais para a fabricação do óleo. Disse que estava trabalhando para obter as licenças das agências reguladoras e, eventualmente, um
habeas corpus
preventivo. Negou ter comercializado os entorpecentes
.

Em juízo, o apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitiva, esclarecendo que foi usuário de maconha por cerca de 08 (oito) anos e que, por ter dificuldade de adquirir o entorpecente, descobriu na internet a possibilidade de cultivo. Em decorrência disso, conheceu a hipótese de produção do óleo de
cannabis
e seus efeitos medicinais, onde observou a possibilidade de empreender.

Narrou que procurou estudar sobre como deveria agir para obter as licenças e autorizações das agências reguladoras, bem assim conversou com profissionais médicos que prescrevem o insumo. Explicou que, em sua visão, a polícia exagerou a situação, pois tinha apenas mudas de maconha e nenhuma outra substância entorpecente.

Declarou que a substância indicada pelos policiais como análoga à cocaína era suplemento de academia (confirmado pelo laudo pericial) e os comprimidos indicados como
“ecstasy”
eram, na realidade, remédios para ansiedade, tendo, inclusive, mostrado as caixas para os agentes policiais (também confirmado pelo laudo pericial).

Explicou que acreditava ser necessário iniciar a produção e somente depois conseguir uma autorização administrativa ou judicial para comercialização e utilização do óleo como tratamento médico. Descreveu que, posteriormente, percebeu ter sido ingênuo e que tinha ciência acerca da necessidade de autorização legal para o cultivo.

Demonstrou que conhecia outras instituições e pessoas que trabalham com a produção e comercialização do óleo medicinal. Declarou que, ao longo de sua pesquisa, conheceu a ABRACE esperança
[1]
, ONG que possui autorização da Anvisa e um
habeas corpus
para a produção do medicamento e estava analisando a possibilidade de fazer o mesmo trabalho em Cuiabá.

Ao final, afirmou que não tinha a intenção de comercializar o entorpecente de forma ilícita, mas produzir o medicamento e comercializá-lo de forma lícita, sendo o pioneiro neste mercado, aparecendo em jornais com um jovem empreendedor, não como um criminoso, como ele foi retratado ao ser preso.

Por sua vez, o Investigador de Polícia, Antônio Pinto Figueiredo, quando questionado em juízo, relatou que receberam informações anônimas acerca do cultivo de maconha do apelante. Disse que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, notaram que o apelante estava cultivando as mudas de forma improvisada em um guarda roupa. Afirmou que o apelante alegava que eram para um projeto de fins medicinais. Declarou que a investigação não avançou em relação à venda de drogas sintéticas e que os pés de maconha não estavam grandes.

No mesmo sentido, o IPC Claudiomir Feltrin Fabian relatou que participou apenas do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Asseverou que era uma estrutura artesanal e que acredita que o apelante inverteu a ordem, pois ele deveria primeiro buscar a autorização para a produção e não produzir para, então, requerer a permissão.

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há qualquer evidência de que o apelante tenha comercializado os entorpecentes ou que tinha qualquer intenção de comercializar sem a devida autorização.

Pelo contrário, todos os elementos dos autos convergem para conclusão de que o apelante de fato era usuário de entorpecentes e que tinha intenção de, no futuro e de forma legal, comercializar o óleo de
cannabis
para pacientes em tratamento.

Nesse ponto, importante frisar que os depoimentos dos agentes policiais não apresentam nenhum elemento de prova capaz de corroborar a assertiva da acusação acerca da intenção de comercializar, de forma ilegal, os entorpecentes e tampouco demonstra que o apelante teria praticado isso anteriormente.

Ademais, embora a denúncia registre que se as mudas foram encontradas dentro de uma estufa, o que aparenta demonstrar profissionalismo e complexidade às ações do apelante, a imagem colacionada aos autos no id. 67836454 demonstra que, em verdade, os pés de maconha estavam em uma assadeira, dentro de um guarda roupa, com um abajur ligado sobre as plantas, o que evidencia a simplicidade do cultivo praticado pelo apelante.

Outrossim, os demais itens apreendidos na residência sequer eram ilegais ou tinham qualquer conotação de traficância, mas eram atrelados à prática de musculação do apelante, tais como balança de precisão, utilizada para pesagem de alimentos, e suplementos.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada, porquanto há fundadas dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que as mudas apreendidas se destinavam à consumo próprio.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante Robson Luiz de Siqueira Couto para o de cultivo de substância entorpecente para uso próprio (art. 28, §1º, da Lei n. 11.343/06).

Por consequência, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal

da comarca de Cuiabá, eis que competente para apreciar a conduta,
bem como analisar a ocorrência de eventual prescrição
.

É como voto.

[1]
Associação Brasileira de apoio Cannabis Esperança – ONG que auxilia pessoas a terem acesso ao tratamento decorrente do óleo de
cannabis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021